Tribunal: TJMT
Processo: 1015063-60.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015063-60.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 793.326.411-53 (RECORRENTE), VALDIR DA ROZA - CPF: 518.125.419-53 (ADVOGADO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1015063-60.2024.8.11.0055.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA
.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrido:

ODAIR ANTONIO DA SILVA
.

Data do Julgamento Virtual:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR MENTOR. PROGRAMA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO “MEU FUTURO PROFESSOR”. BOLSA MENSAL DEVIDA. ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM VIGOR. BOA-FÉ OBJETIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público ao pagamento da bolsa referente ao mês de outubro de 2024, em razão da atuação do autor como professor mentor no Programa de Estágio Supervisionado “Meu Futuro Professor”. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o autor faz jus ao recebimento da bolsa de outubro de 2024, diante da alegação do Estado de que não teria sido cumprida a carga horária mínima semanal prevista no Edital no 01/2024-GS/SEDUC-MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação do professor mentor durante o mês de outubro de 2024 foi devidamente comprovada nos autos, com registros de encontros realizados nos dias 02, 03, 04, 09, 10 e 11, bem como relatório de conclusão de estágio de seus orientandos antes do pareamento de outubro.

4.

A orientação administrativa expressa da coordenação pedagógica do programa indicava que não seria necessário suspender a mentoria dos estagiários que não haviam concluído o estágio iniciado em setembro, autorizando sua continuidade até o pareamento de outubro.

5.

O recorrido seguiu fielmente as diretrizes administrativas vigentes à época, agindo de boa-fé e sob legítima expectativa de contraprestação, de modo que a alteração posterior da interpretação normativa sem transição ou comunicação viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima (LINDB, arts. 23 e 30).

6.

O Edital no 01/2024-GS/SEDUC-MT, embora recomende carga mínima semanal, não estabelece tal requisito como condição impeditiva ao pagamento da bolsa, tampouco vincula-o ao pareamento no mesmo mês.

7.

O indeferimento da bolsa, diante da efetiva prestação dos serviços, implicaria enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

8.

Correta a improcedência do pedido de danos morais, diante da ausência de violação a direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor sem repercussão indenizável.

9.

Inviável a reforma da sentença quanto à indenização por danos morais, por ausência de recurso da parte autora, sob pena de ofensa ao princípio da
non reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O professor mentor faz jus ao recebimento da bolsa mensal do Programa “Meu Futuro Professor” quando comprovada a efetiva prestação de atividades de orientação, ainda que não cumprida a carga horária mínima semanal indicada no edital, desde que haja respaldo em orientação administrativa vigente.

2.

A Administração Pública deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima ao alterar orientação administrativa prévia, especialmente quando não houver previsão de transição.

3.

A negativa de pagamento por serviço efetivamente prestado caracteriza enriquecimento sem causa e afronta à segurança jurídica.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o recorrente ao pagamento da bolsa referente ao mês de outubro de 2024, decorrente da atuação do autor como professor mentor no Programa de Estágio Supervisionado "Meu Futuro Professor", julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese, a inexistência de direito ao pagamento da bolsa, sob o argumento de que o recorrido não cumpriu a carga horária mínima exigida nas semanas de 14 a 18 e 21 a 25 de outubro de 2024, conforme determinação do Edital no 01/2024-GS/SEDUC-MT.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se ao direito do recorrido ao recebimento da bolsa referente ao mês de outubro de 2024, relativa à sua atuação como professor mentor no Programa de Estágio Supervisionado "Meu Futuro Professor".

Conforme documentação carreada aos autos, restou demonstrado que o recorrido efetivamente desempenhou atividades de acompanhamento e orientação de estagiários em outubro de 2024, havendo registros de encontros nos dias 02, 03, 04, 09, 10 e 11 de outubro, conforme relatórios devidamente anexados aos autos.

De suma relevância ressaltar que houve orientação expressa da coordenação pedagógica do programa (documento ID 177124277) no sentido de que
"não seria necessário suspender a mentoria dos licenciandos que foram atendidos no mês de setembro e ainda não concluíram o estágio"
, com a informação adicional de que
"aqueles que ainda não terminaram a carga horária necessária poderão continuar indo normalmente até a data do pareamento de outubro"
.

Tal orientação foi devidamente seguida pelo recorrido, que concluiu a orientação dos estagiários sob sua responsabilidade antes do pareamento de outubro, conforme comunicado feito à coordenação do programa em 15/10/2024, quando informou o término do estágio supervisionado com carga horária total de 60 horas para os acadêmicos Alexsia Carolina da Silva, Dejenane Roberto Hickmann, Márcio de Arruda e Oedes Dias de Lima.

Neste contexto, a negativa de pagamento da bolsa sob o argumento de que o professor não atendeu estagiários durante 6 horas semanais no mês, conforme previsto no edital, vai de encontro à própria orientação administrativa fornecida pela coordenação do programa.

A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942), em seu art. 30, estabelece que
"as autoridades públicas devem atuar para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas"
.

Ademais, o art. 23 do mesmo diploma legal dispõe que
"a decisão administrativa, controladora ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais".

No caso em tela, o recorrido seguiu rigorosamente as orientações fornecidas pela coordenação do programa, agindo de boa-fé e com a legítima expectativa de receber a contraprestação pelos serviços prestados. A modificação posterior do entendimento administrativo, sem qualquer comunicação prévia, viola o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Ressalto, por oportuno, que o Edital no 01/2024-GS/SEDUC-MT, embora recomende no item 16.1 uma carga mínima semanal de três horas para qualificação do processo de aprendizagem do estagiário, não estabelece essa exigência como condicionante para o pagamento da bolsa ao professor mentor, tampouco impõe critério impeditivo de ordem temporal como exigência de pareamento no mesmo mês de referência.

Não reconhecer o direito ao recebimento da bolsa pelo trabalho efetivamente prestado implicaria enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025